Tribunal: TJBA
Processo: 8003952-22.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003952-22.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CELESTINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO DO REGISTRO IRREGULAR. IMPOSITIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OUTROS APONTAMENTOS. EXISTÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face de Instituição Financeira na qual pleiteou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como indenização a título de dano moral. O juízo de origem rejeitou os pedidos. A autora requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR/SISBACEN impõe a exclusão do registro; (ii) estabelecer se há dano moral
in re ipsa,
na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto as informações nele constantes podem inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A instituição financeira credora detém o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inserção de seus dados no sistema, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, do art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022 e do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza irregularidade formal do registro, impondo sua exclusão, sem prejuízo de nova anotação realizada em conformidade com as normas aplicáveis.

6. A existência de outros apontamentos desabonadores do consumidor, prévios ao impugnado, exclui a presunção de dano moral
in re ipsa
, como na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O registro de dados no SCR/SISBACEN equipara-se a cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor, pela instituição financeira credora; 2. A existência de outros apontamentos, prévios ao impugnado, afastam a configuração de dano moral indenizável pela inscrição irregular no SCR;

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 652.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.09.2015; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2631473/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003952-22.2026.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante
PATRICIA CELESTINA DE SOUZA
e como Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9